Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-11.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O acesso ao Poder Judiciário e o direito à produção de provas são garantias constitucionais que regem a interpretação do ordenamento jurídico. Havendo controvérsia acerca dos fatos narrados, necessário conceder às partes oportunidade para que produzam as provas que julguem indispensáveis ao desfecho da controvérsia, sendo defeso ao magistrado julgar antecipadamente a lide, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.
2. A Constituição Federal, no capítulo sobre o Poder Judiciário, estabelece, em seu artigo 93, IX, que todas as decisões serão fundamentadas, sob pena de nulidade. Trata-se, portanto, de uma garantia.
3. Provido o recurso. Unânime.